Tribunal: TJDFT
Processo: 0750678-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no curso da ação de execução de título extrajudicial manejada pela agravante em desfavor dos agravados, rejeitando o incidente de desconsideração da personalidade jurídica que deduzira de molde a serem redirecionados os atos expropriatórios à empresa Living Participações e Investimentos Ltda. ME excluindo-a dos assentamentos processuais, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que a agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator